Tribunal: TJDFT
Processo: 0745169-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745169-60.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 65428518) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711356-61.2019.8.07.0018 - ids. 211408032 e 21251050 - EmD rejeitados) que indeferiu o pedido de expedição de RPV com base na Lei-DF 6.618/2020, pois o título exequendo foi constituído em data anterior à publicação da nova lei. Alega que a citada lei foi declarada constitucional (RE 1.491.414), não havendo óbice para a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, cancelando-se o precatório expedido, 0714833-15.2020.8.07.0000, sobretudo porque é necessário observar o CPC 926. Afirma que aquela lei possui natureza processual, sendo aplicável aos processos em curso (CPC 14 e LINDB 6o), não incidindo a tese firmada no REsp. 729.107 (Tema 792). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja ordenada a expedição de RPV para pagamento do valor que não ultrapasse o teto de 20 salários-mínimos. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator